Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015083-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (EMBARGANTE), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (EMBARGANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (EMBARGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1015083-90.2022.8.11.0000
–
interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital.

Embargantes:
José Nei Vargas Gindri e Outro.

Embargados:

João Dias Filho.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1015083-90.2022.8.11.0000 – interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital.

Embargantes:
José Nei Vargas Gindri e Outro.

Embargados:

João Dias Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que o agravado, ora embargado, anexou cópia de extrato da Anoreg para demonstrar que os agravantes são proprietários de imóveis, não oportunizando, todavia, a manifestação da parte contrária, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que, tão logo souberam do extrato juntado pela outra parte, diligenciaram junto ao CRI da cidade de Diamantino, obtendo certidão de inexistência de imóveis em nome dos embargantes. Afirma que o v. acórdão baseou-se em premissas falsas, sendo o colegiado induzido a erro, não oportunizando aos agravantes o direito ao crivo do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 149468151).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1015083-90.2022.8.11.0000
–
interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital.

Embargantes:
José Nei Vargas Gindri e Outro.

Embargados:

João Dias Filho.

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão analisou não somente o documento anexado pela parte contrária, mas todos os documentos juntados nos autos, principalmente a declaração de imposto de renda (id. 137351711) que demonstra a existência de patrimônio (imóveis e veículos) incompatível com a miserabilidade alegada e concluindo que os embargantes não se encontram no estado de hipossuficiência financeira declarado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelos autores, tendo em vista que os documentos jungidos aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência, pois, além de a declaração de imposto de renda de Id. 89979100 atestar que no ano calendário de 2021 possuía bens e direitos no valor total de R$ 139.167,38 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), buscam os exequentes, com a presente execução a satisfação de um crédito de R$ 14.158.000,00 (catorze milhões, cento e cinquenta e oito mil reais),

não sendo, portanto, compatível com pessoas hipossuficientes.” (id. 112412486 - negritei).

À vista disso, verificando os documentos dos autos, a lide originária versa sobre discussão acerca do contrato de compra e venda referente a um imóvel denominado Fazenda Manada, localizada no município de Nova Maringá-MT, com área total de 958.26 hectares, atribuindo-se à causa o valor de R$ 14.158.000,00 (quatorze milhões cento e cinquenta e oito mil reais).

Não obstante, observa-se da declaração de Imposto de Renda juntada aos autos que o agravante José Nei explora atividade rural, no município de Diamantino, além de possuir imóveis e veículo registrados em seu nome, o que, data venia, mostra-se incompatível com a hipossuficiência financeira alegada.

Além disso, o agravado trouxe aos autos extrato de pesquisa realiazada no sítio eletrônico do CEI ANOREG/MT, demonstrando, primo icutu oculi, que há diversos imóveis registrados em nome dos agravados, denotando, portanto, a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelos agravantes
.

Logo, a decisão do MM. Juiz condutor do processo (id. 90013566 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.
” (id. 144079164– destaquei).

A propósito, o c. STJ possui firme entendimento de que a declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando houver fundadas razões de que o pretendente não se encontra na situação de miserabilidade alegada, veja:

“
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Com isso, repiso não pode a embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022